Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-33.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002491-33.2007.8.14.0401

APELANTE: JOEL SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE QU A ACUSAÇÃO UTILIZOU-SE DO SILÊNCIO DO RÉU PARA INSTIGAR OS JURADOS A JULGAR O RECORRRENTE CULPADO. CONTRADITA DO RMP DE QUE APENAS FEZ MENÇÃO AO SILÊNCIO DO APELANTE SEM EXPLORAÇÃO DO TEMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002491-33.2007.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOEL SOUZA PINHEIRO

ADVOGADO: MARCELO VIANA, OAB/PA 27.394

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOEL SOUZA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 14/12/2006 a vítima e o recorrente saíram juntos e ao retornar para a residência comum do casal, situada na passagem Maria das Graças, n.º 54-B, bairro da Marambaia, a filha de Marta, de nome Jéssica Adriana Lopes Sampaio dormia na sala e, foi acordada pela genitora que a mandou para o quarto.

Jéssica Adriana, então com 14 anos viu que a mãe estava em companhia do apelante e, em seguida, foi para o quarto. Na manhã seguinte, por volta das 08h30min, seu irmão gêmeo, Jhonatan Ruan Lopes Sampaio, lhe acordou e, muito nervoso, disse-lhe que sua mãe ainda estava na sala.

Os menores foram juntos até aquele cômodo, onde encontraram a mãe desacordada, coberta com um lençol e com a cabeça toda ensanguentada, momento em que correram apavorados para a residência de seu pai Jesyel Silva Sampaio, ex-companheiro da ofendida, que mora na mesma rua.

Os fatos foram confirmados perante a autoridade policial por Jhonatan Ruan Lopes Sampaio e Jesyel Silva Sampaio, pais dos menores, tendo este último informado que soube, por meio de um vizinho novo no bairro, que o acusado teria emprestado dele uma picareta e não devolveu.

O recorrente, após o crime, fugiu do local, permanecendo em local incerto e não sabido, levando consigo seus pertences pessoais.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de levantamento do local com cadáver (ID n.º 10606808 – Pág. 58-59) que descreveu o local do crime, concluindo que a vítima apresentava lesões confusas características de aplicação de instrumento contundente, o que foi posteriormente confirmado pelo laudo de exame necroscópico (ID n.º 10606818 – Pág. 89-90).

Decisão pronunciando o apelante (ID n.º 10606958 – Pág. 381-384).

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID n.º 10607039 – Pág, 488-490).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela declaração de ilegalidade do ato requerendo a anulação da sessão do júri e a reforma da sentença para que seja realizada nova sessão com novo conselho de sentença não mais contaminadas pelas alegações ministeriais (ID n.º 10607055 – Pág. 525-527).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (ID n.º 10607058 – Pág. 530-535).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID n.º 543-550).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A Defesa do apelante requer seja declarada a nulidade do feito por ter a acusação se manifestado sobre o silencio do recorrente e, consequentemente violado o disposto no art. 478, inciso II, do CPP:

“Art. 478. Durante os debates não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

(...)

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Sobre o tema, é preciso considerar a menção ao silêncio do acusado somente será considerada quando for usado em prejuízo do recorrente. A mera menção ao silêncio dele, sem valoração do tema, não enseja a nulidade, pois trata-se de um purismo, sem considerar a causa do porquê essa norma foi constituída.

Desta forma, fosse o silêncio valorado para instigar os jurados presentes a julgar o réu culpado, caberia a nulidade. Da forma como foi exposta a frase, não há como valorar se houve ou não a exploração em desfavor do apelante.

Logo, a valoração do ponto será avaliada apenas pelas declarações das partes.

De fato, a alegação de que a acusação estava se utilizando do silêncio do réu para condená-lo resume-se a uma única frase “
(...) nós podemos interpretar o silêncio do réu.”
Sem apontar os pormenores do contexto da utilização dessa frase.

Analisando as mídias de disco, a acusação fez mera menção ao silêncio do recorrente, não explorando o tema, o que obsta qualquer possibilidade de nulidade do decisum do juiz primevo.

O tema, aliás, já é recorrente na jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE DO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente. 2. No caso dos autos, o Ministério Público abordou a sistemática do direito ao silêncio vigente no Brasil e nos Estados Unidos, com a ênfase de que no sistema pátrio o silêncio do réu não poderia ser invocado em seu prejuízo, por configurar garantia constitucional. 3. Além do mais, não houve por parte da defesa, a demonstração concreta do prejuízo, elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do judicium accusationis, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados. 4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 759.341/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

De fato, a defesa apenas se utilizou de uma frase afirmando “
(...) nós podemos interpretar o silêncio do réu.”
Sem demonstrar, pormenorizadamente, qual o prejuízo sofrido pelo apelante. Sobre o tema:

“(...) A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vetado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (...) (Agravo Regimental, no Recurso Especial n.º 1.894.634/SP, 6.ª Turma, unânime, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24.8.2021, publicado no DJ em 31.8.2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023